Tribunal: STF
Processo: HC 222037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.11.2022 por Wesley Cassius de Campos Julio, em benefício de Gabriel Faria Vertano, contra alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 761.697/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Segunda Vara Criminal de Campinas/SP condenado o paciente “GABRIEL FARIA VERTANO, RG nº 39.000.720/SP, a cumprir 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 1.325 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP” (fl. 39, e-doc. 2).



    3. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento às apelações defensivas, “para absolver os apelantes do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.434/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 15-31, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se, em 6.8.2022, o Habeas Corpus n. 761.697/SP no Superior Tribunal de Justiça, sem requerimento de medida liminar. Em 8.8.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, requisitou informações (fl. 43, e-doc. 2).



    As instâncias ordinárias informaram que o trânsito em julgado ocorrera em 16.9.2021 (fls. 50 e 82, e-doc. 2).



    Em 20.9.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para fixação do regime semiaberto (fls. 93-98, e-doc. 2).



    5. Nesta ação, o impetrante alega que desde 20.9.2022 não teria havido decisão, reitera as razões do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e acrescenta o pedido de livramento condicional.



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedido ao paciente para que: a) seja recebido o presente habeas corpus e seja estabelecido de imediato o regime aberto para cumprimento do restante da pena, bem como seja ordenado o Livramento Condicional ao paciente e seja reconhecido a aplicação do tráfico privilegiado no caso em tela, diante da clara manifestação do Douto Desembargador, como alhures reproduzido; b) seja reconhecido por esta Egrégia Corte a aplicação do artigo 192, caput, do RISTF; c) em caso, contrário, que seja encaminhado ao Douto Ministério Público Federal, conforme determinação do § 1º do art. 192 do RISTF, para r. parecer; e, no mérito, seja confirmada definitivamente a ordem” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. Requisitei à Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecesse se havia data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 761.697/SP.



    7. Em resposta ao ofício, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, informou: 



    “No dia 16/11/2022, em decisão monocrática, não conheci do habeas corpus, em síntese, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, sem que houvesse a inauguração da competência desta Corte pela via processual adequada, além de não ter constatado flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de oficio” (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração está prejudicada.



    9. Quando da impetração do presente habeas corpus, o impetrante mencionou que aguardava julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça desde 20.9.2022.



    No Ofício n. 34/GMLV, encaminhado em 21.11.2022 a este Supremo Tribunal, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, informou que o habeas corpus não foi conhecido (e-doc. 9). A decisão tem a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTO NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E REGIME PRISIONAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (DJe 18.11.2022).



    10. Prolatada a decisão de não conhecimento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação da demora para julgamento do habeas corpus.



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora